Tribunal: TJDFT
Processo: 0750042-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0750042-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: APOLINARIO LIMA DE OLIVEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado ID 22178196, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) APOLINARIO LIMA DE OLIVEIRA, intime-se a cessionária requerente PRAVOCE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA para apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) documento pessoal (CPF e RG) do administrador que firmou a procuração; II) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão para análise dos pedidos de habilitação (ID 22178196) e de expedição de certidão de titularidade (ID 22419990). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2021. PAC TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto